Tribunal: STF
Processo: HC 137669
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-14
Data de publicação: 2017-11-14

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DE APROPRIAÇÃO DE BENS OU RENDAS PÚBLICAS, OU DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. ARTIGO 2º, §§ 3º E 4º, II, DA LEI Nº 12.850/13 E ARTIGO 1º, I, DO DECRETO LEI Nº 201/67. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR O JULGAMENTO PELO STJ. MANTIDA A LIMINAR DEFERIDA ATÉ O JULGAMENTO.